Tribunal: TJDFT
Processo: 0007021-60.2011.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007021-60.2011.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONHECIMENTO AMPLO. ENTENDIMENTO SUMULADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CRÍTICA VAZIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA ADOLESCENTE. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA PENA-BASE. 1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Somente fica configurada a ofensa ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu. 3. Se o conselho de sentença, com suporte em elementos probatórios angariados no decorrer da instrução criminal, acolhe a versão apresentada pelo Ministério Público, tem-se que o veredicto não fora proferido em manifesta dissonância com o contexto fático-probatório delineado nos autos. 4. O fato de a vítima ser adolescente transborda a censurabilidade ínsita ao crime de homicídio e, em consequência, revela aptidão para justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o, parte final, do Código Penal (precedentes STJ). 5. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o montante de acréscimo necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. 6. Recursos conhecidos. Apelação ministerial provida e recurso da defesa parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, ao argumento de não ser permitido ao membro do Parquet fazer a leitura da decisão de pronúncia em plenário, a fim de evitar que os jurados sejam influenciados por argumentos de autoridade, sob pena de ensejar nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 226 do CPP, asseverando nulidade no reconhecimento pessoal, porquanto esse deve ser justificado por elementos que indiquem a possível autoria do crime, de modo a se evitarem arbitrariedades capazes de potencializar erros na verificação dos fatos, o que não teria ocorrido no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir apenas quanto à alínea “a” do permissivo legal, em relação ao alegado malferimento ao artigo 478, inciso I, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027